Tribunal: CARF
Processo: 10880.972019/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972019/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.048 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2010
ACÓRDÃO NULO.
CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E
DISPOSITIVO.
Deve ser reconhecida a nulidade do Acórdão de primeira instância quando os
fundamentos e conclusões expostas demonstram contradição com a parte
dispositiva.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a nulidade do Acórdão de primeira
instância, remetendo os autos à Delegacia de Julgamento para emissão de novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de
Declaração de Compensação Eletrônica (DCOMP) no 19042.79756.1.3.04-0164, referente a
crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de Cofins, Período de Apuração 31/07/2010,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972019/2016-11
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972019/2016-11

parcialmente homologada em virtude da utilização de parte do crédito para quitação de débitos
declarados em DCTF.
Conforme se extrai do Despacho Decisório Eletrônico (fl. 76), além da utilização
parcial do crédito informado pela recorrente, consta a alocação de parcela do pagamento ao
débito PA 31/07/2010 (Cód. 2172), no valor de R$ 168.228,52, quando o contribuinte detalhou
em sua DCTF a utilização de apenas R$ 31.028,51.
Em decorrência da utilização a maior do crédito pela autoridade administrativa, a
compensação foi parcialmente homologada, sendo exigido o tributo indevidamente compensado
e acréscimos legais.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência (Acórdão sem Ementa).
Insatisfeito com o Acórdão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando o reconhecimento da própria DRJ do
crédito pleiteado, bem como a existência de provas da legitimidade do crédito, não devendo
proceder a glosa realizada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão recorrido em 26/07/2018, apresentou Recurso Voluntário em
24/08/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já ressaltado em relatório, o litígio refere-se a Declaração de Compensação
parcialmente homologada em virtude da alocação de valor a maior do crédito de pagamento
indevido, conforme se verifica do recorte abaixo exposto (fl. 76):
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972019/2016-11

Vale destacar que, do valor alocado do pagamento, apenas parte do débito (Db:
cód 2172 PA 31/07/2010) não foi informado pelo contribuinte em suas declarações.
Conforme se extrai dos autos, o valor declarado como utilizado para pagamento
do débito de Cofins foi de R$ 31.028,51 e não os R$ 168.228,52 identificados pelo Sistema de
Controle de Crédito.
Diante a incongruência entre o declarado em DCTF e o constante no Despacho
Decisório, o Colegiado de primeira instância concluiu pela nulidade da decisão (apesar de
constar em seu dispositivo a improcedência da manifestação de inconformidade), posto que
haveria desconsiderado a DCTF retificadora apresentada em 15/02/2012, antes mesmo da
apresentação da DCOMP, em 23/03/2012, conforme se observa dos autos processuais e das
conclusões do Acórdão recorrido:
DCTF Original:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972019/2016-11

DCTF Retificadora:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972019/2016-11

Em análise sistêmica, a DRJ constatou que o pagamento indevido utilizado nas
compensações havia sido alocado indevidamente a outro débito do período, com extinção
informada em DCTF decorrente de compensação constante no Processo Administrativo no
11610.003891/2009-31.
A diferença do valor informado como compensado, R$ 137.200,01, é justamente
o correspondente ao crédito não reconhecido pela decisão administrativa.
Desta forma, por não considerar as informações constantes em DCTF,
especificamente a declaração retificadora, o Colegiado a quo concluiu pela nulidade da decisão
recorrida (apesar de indevidamente não constar tal decisão em sua parte dispositiva):
“Com efeito, em que pese as informações consideradas pela fiscalização, fato é que,
considerando-se que a DCTF retificadora foi apresentada em 15/02/2012, na data de
apresentação da Dcomp em comento, que se deu em 23/03/2012, remanescia em
favor do requerente um saldo creditório de R$ 391.560,66 (R$ 472.895,46 - R$
31.028,51 - R$ 50.306,29). E, nestes casos, há que se reconhecer de ofício a nulidade
da decisão recorrida. Vejamos:
Posto isto, inicialmente, importante esclarecer que no âmbito da análise de
compensação pleiteada pelos contribuintes, os créditos e os débitos informados em
Dcomp são confrontados a partir dos valores que constam dos sistemas de informação
da RFB, declarados pelos próprios contribuintes por meio da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), instrumento através do qual os contribuintes
confessam os seus débitos, os quais, se não pagos oportunamente, independentemente
de lançamento de ofício, podem ser enviados para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU), com os acréscimos moratórios devidos. A DCTF, portanto, a partir de sua
entrega à RFB opera efeito constitutivo do crédito tributário lá informado pelos
contribuintes.
Quanto à declaração de compensação, do ponto de vista estrito das regras que
disciplinam a compensação tributária, desde o momento de sua formalização por meio
da transmissão da Dcomp, produz um efeito principal e imediato: extingue o crédito
tributário, mesmo que sob a condição resolutoria de eventual homologação expressa
posterior por parte da Fazenda Nacional. Desta feita, por óbvio, à época da apresentação
da Dcomp o crédito contra a Fazenda Nacional oferecido pelo sujeito passivo deve estar
legalmente conformado nos termos da legislação tributária, ou seja, deve haver crédito
disponível para quitar o débito informado pelo contribuinte; remanescendo saldo de
débito, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. A Dcomp,
portanto, a partir de sua entrega à RFB opera efeito extintivo do crédito tributário
compensado e constitutivo do crédito não compensado.
Assim, nos casos em que o crédito oferecido para compensação decorre de pagamento
indevido ou a maior, tendo em conta a natureza da DCTF, só se pode ter como incorreto
ou indevido o correspondente valor recolhido via Darf, e conformado juridicamente o
crédito pretendido, quando o sujeito passivo retifica formalmente tal declaração,
alterando o valor do débito informado. Ou seja, em sendo o crédito oferecido em
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972019/2016-11

Dcomp decorrente de pagamento indevido ou a maior, a verificação deste indébito
há que ser feita a partir das informações contidas na DCTF ativa no momento da
apresentação da Dcomp.
No caso em concreto, todavia, extrai-se da fundamentação posta no Despacho Decisório
para a não homologação da compensação pretendida que houve erro na verificação
das informações prestadas pela contribuinte por meio da DCTF, que são de
observação obrigatória pela autoridade fiscal no momento da análise do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte através de Dcomp.
Como já observado, no momento da apresentação da Dcomp, o valor do pagamento
(Darf) identificado do Despacho Decisório não mais deveria se encontrar integralmente
alocado ao débito relativo ao período de apuração de 30 de abril de 2015, como no
despacho está consignado.
O não reconhecimento do crédito, portanto, se deu em razão de que, a teor do que
consta do Despacho Decisório, a decisão prolatada não tomou por base a DCTF
ativa no momento da apresentação da Dcomp, o que afasta a validade de tal ato em
razão de este estar fundamentado em informações contidas em declaração
inválida, já que integralmente substituída pela retificadora.
Desta feita, a Dcomp em tela pende da correta análise pela autoridade competente do
direito creditório oferecido pela contribuinte, com base na DCTF ativa no momento de
sua formalização.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, manifesto-me pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.”

Da transcrição acima das conclusões do Acórdão recorrido, percebe-se total
contradição entre a parte dispositiva e os fundamentos da decisão. Enquanto o Relator
claramente concluiu pela nulidade do Despacho Decisório em virtude da não observância da
DCTF ativa no momento da apreciação, acabou por constar na parte dispositiva a improcedência
da manifestação de inconformidade.
Nota-se cristalino erro material causador da nulidade do Acórdão de primeira
instância, dado o descompasso entre os motivos e a decisão publicada.
Dada a existência de vício da decisão do Colegiado a quo, deverão os autos
retornar àquele Órgão Julgador para prolação de novo Acórdão de julgamento.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a nulidade do Acórdão de primeira instância, remetendo os autos à
Delegacia de Julgamento para emissão de novo Acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972019/2016-11

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital